Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO INADEQUADO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O não atendimento à determinação de emenda impõe o indeferimento da petição inicial, por ausência dos documentos necessários à propositura da ação, e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Apelo não provido.